Tribunal: TJDFT
Processo: 0715980-62.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. REQUERIMENTO DE PROVA ORAL POR AMBAS AS PARTES. FATOR QUE PODERIA SER DETERMINANTE À AFERIÇÃO DA DECADÊNCIA: TÉRMINO OU NÃO DO SERVIÇO. ACOLHIDA A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA.
I. Ação ajuizada pelo requerente, com vistas à condenação da requerida à indenização pelos danos materiais e morais suportados em razão de inadimplemento contratual. Aduz que entabulou com a requerida contrato para prestação de serviços e fornecimento de produtos (toldos), pelo valor de R$ 8.400,00, a ser pago por meio de 10 cheques. Afirma que, não obstante tenha realizado o serviço nos moldes acordados, a requerida teria realizado o pagamento parcial do valor (pagou apenas 2 parcelas e sustou os cheques seguintes: inadimplência de R$ 6.800,00).
II. Acolhida a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa.
A. Em que pesem os interesses antagônicos das partes e a distinção às funções da autoridade estatal, a nova sistemática processual civil acena para o princípio da cooperação, segundo o qual todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (CPC, Art. 6o). Nessa linha de raciocínio, compete especificamente ao Magistrado, como sujeito do processo, entre outros deveres, os de esclarecimento (CPC, Art. 357, § 3o), de diálogo (CPC, Art. 9o e X), de prevenção (CPC, Art. 321) e de auxílio (CPC, Art. 373, § 1o).
B. No caso concreto, o julgamento antecipado da lide, sem a produção de prova oral (indicação de testemunhas por ambas as partes e requerimento de depoimento pessoal), viola os princípios do devido processo legal e do direito à ampla defesa, especialmente quando as versões dos fatos narrados mostram-se conflitantes e os elementos probatórios (fotos e vídeos), a par de discrepantes, não se mostram suficientes à formação de um seguro juízo de valor.
C. Ademais, a prova oral poderia contribuir para verificação da ocorrência (ou não) da decadência do direito de reclamar da ora recorrente (reconhecida na sentença), notadamente diante da alegação recursal de que “não houve o término da execução dos serviços por parte do recorrido, como consequência não houve o início do prazo decadencial” (CDC, Art. 26, § 1o).
D. Patente o prejuízo processual ao recorrente (Lei n. 9.099/95, Art. 13, § 1o), derivado da desmarcação da audiência de instrução (designada para 30.1o.2020) e do julgamento antecipado da lide, é de se declarar nulo o processo, para ser permitida a produção (e/ou conveniência específica) da prova subjetiva.
III. Recurso conhecido. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos à origem, para regular processamento, Sem custas processuais nem honorários advocatícios.